Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-24.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;
line-height:115%;mso-layout-grid-align:none;punctuation-wrap:simple;text-autospace:
none" align="center"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">E M E N T A

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-14.25pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS. MANTIDA DECISÃO ANTECIPATÓRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Verificado o atendimento dos pressupostos (fumus boni juris e periculum in mora) autorizadores de tutela de urgência, merece acolhida a antecipação dos efeitos da tutela recursal no caso em que deve prevalecer o entendimento de que cabe ao médico responsável pelo tratamento a indicação de exames, remédios e outros tratamentos, não apenas ao plano de saúde, com base em critérios exclusivamente econômicos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Com efeito, vislumbrou-se, no caso concreto, fundamentos para a concessão de provimento liminar, no sentido de se compelir a operadora a oferecer e custear o tratamento até que se resolva o mérito. Até porque, é de bom alvitre que o julgador sempre opte por acatar o direito dotado de verossimilhança e de plausibilidade, desde que acompanhado da urgência.<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Agravo conhecido e provido.